Tribunal: STF
Processo: CC 8336
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Novo Horizonte/SP, ora Suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, ora Suscitado, em sede de ação ajuizada por Antônio Carlos Marroco em face do Município de Novo Horizonte.



    A ação foi originariamente proposta perante a Vara do Trabalho de Itápolis, sendo que, após a interposição de recurso de revista pela Autora, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.



    Por sua vez, o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Novo Horizonte/SP, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suscitou o conflito de competência negativo sob os seguintes fundamentos:



    “Respeitado o posicionamento adotado pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, este juízo entende que, in casu, a competência para o processamento e julgamento do feito Ã© da Justiça do Trabalho, motivo pelo qual suscita o presente conflito. 



    Isso porque, embora o C. Supremo Tribunal Federal (STF) tenha sedimentado, no julgamento da ADI Nº 3395/DF, o entendimento de que a interpretação da expressão "relação de trabalho" contida no artigo 114, I, da Constituição Federal deva excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, não se pode olvidar que tal decisão não abrange os vínculos jurídicos de natureza celetista, como ocorre no caso vertente. 



    Ora, o autor foi contratado pelo Município para laborar como "operário" em 1.4.1983, antes mesmo do advento da própria Constituição de Federal de 1.988, com observância da legislação trabalhista, conforme se depreende do registro constante de sua CTPS (folha 21), postulando, com esta ação, o pagamento de indenização das horas extras habituais com esteio na Súmula nº 291 do TST, que assim dispõe: 



    […]



    Logo, não é preciso maiores elucubrações para se verificar que a causa tem natureza trabalhista e não estatutária, versando sobre verbas oriundas da relação de emprego mantida entre o trabalhador e o ente Público, não sobrevindo qualquer alteração do regime celetista para o estatutário. 



    Nesse cenário, fica nítido que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a pretensão deduzida na petição inicial, nos exatos termos do artigo 114, I, da CF, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, in verbis:



    […]



    Pelo exposto, amparado em tais argumentos, nos termos do artigo 951, do CÃ³digo de Processo Civil e 102, I, o, da Constituição Federal, suscito o conflito negativo de competência, a fim de que o Colendo Supremo Tribunal Federal estabeleça qual o juízo competente para julgar a presente ação.” 



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    A presente hipótese configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – para processar e julgar ação ajuizada pelo servidor Antônio Carlos Marroco em face do Município de Novo Horizonte.



    Na inicial, a parte Autora, formulou pedido para que o Município seja condenado a pagar “indenização das horas extras habituais, com supedâneo na Súmula nº 291 do C. Tribunal Superior do Trabalho”.



    Infere-se dos autos que “o autor foi contratado pelo Município para laborar como "operário" em 1.4.1983, antes mesmo do advento da própria Constituição de Federal de 1.988, com observância da legislação trabalhista, conforme se depreende do registro constante de sua CTPS (folha 21), postulando, com esta ação, o pagamento de indenização das horas extras habituais”. 



    O Plenário desta CORTE, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, no RE 1.288.400, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em sessão de julgamento virtual finalizada em 30/6/2023, fixou a seguinte tese:



     



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”



    Ou seja, houve a modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da correspondente Ata de Julgamento, em 12/07/2023.



    Assim, considerando que, em 11/03/2019 foi proferida sentença de mérito na ação trabalhista, pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Novo Horizonte/SP, e o Recurso Ordinário foi julgado pelo TRT-3 em 15/04/2019, a competência para o julgamento da demanda deverá ser mantida na Justiça do Trabalho.



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1ª, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conheço do presente conflito de competência, reconhecendo a competência da JUSTIÇA DO TRABALHO para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos ao Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento do Recurso de Revista. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Novo Horizonte/SP, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente